Tribunal: TJMT
Processo: 1028563-17.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028563-17.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Abatimento proporcional do preço, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDRE LUIS HAACK KLEY - CPF: 868.154.401-25 (APELANTE), JULIGREISO REIS LINO - CPF: 913.500.341-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), ANDRE LUIS HAACK KLEY - CPF: 868.154.401-25 (APELADO), JULIGREISO REIS LINO - CPF: 913.500.341-34 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S/A (APELANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S/A (APELADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - SEGURO OPERAÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE LIBERDADE CONTRATUAL – CARACTERIZAÇÃO DE ABUSIVIDADE - VENDA CASADA CARACTERIZADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Descabida é a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade, quando as razões recursais são suficientes ao confronto da fundamentação adotada pelo Magistrado na sentença.

Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

“Consoante jurisprudência consolidada desta Corte, a condenação à repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe, além da ocorrência de pagamento indevido, a má-fé do credor.” (STJ – REsp 726.975/RJ). Assim, não comprovada a má-fé dos requeridos, não há que se falar em repetição em dobro. (N.U 1015401-86.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 16/07/2020)

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de
Recursos de Apelações Cível,
interpostos
por
BANCO DO BRASIL S/A e por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S/A
.
, contra sentença proferida pelo
Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, proposta por
ANDRE LUIS HAACK KLEY
, que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Danos Materiais e Morais no 1028563-17.2019.8.11.004, julgou procedente o pleito autoral, para declarar a nulidade da venda casada do Seguro BB Crédito Protegido, Id 21321344, no valor de R$ 18.681,78, determinando a restituição em dobro ao autor, bem como condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, fixado em 20% sobre o valor atualizado da causa.

O primeiro apelante Banco do Brasil S/A defende, em síntese, a legalidade da contratação de seguro da operação de empréstimo, vez que houve expressa aceitação pelo apelado, não havendo venda casada e ausente o dever de restituir valores a tal título.

Sustenta que a taxa de juros do contrato foi negociada com o cliente juntamente com a contração do Seguro Crédito Protegido, sendo este “seguro de vida prestamista que visa garantir a quitação ou amortização de dívidas assumidas pelo cliente junto ao Banco do Brasil, oriundas de operações de crédito, até o limite do capital segurado em decorrência de morte do segurado”, com pagamento do prêmio debitado diretamente na operação de crédito.

Consigna que a operação foi contratada junto a gerente de relacionamento através de atendimento telefônico e confirmada pelo cliente no APP do banco no celular. Afirma que antes da confirmação, o cliente visualiza o CET – Custo Efetivo Total com todas as informações inclusive o valor total do Seguro contratado. Destaca que o valor do seguro é de R$ 328,91 e a parte apelada quedou-se inerte por 17 meses, procurando a via judicial após todos estes meses, sendo que a qualquer momento poderia requerer o cancelamento do produto diretamente com o banco apelante.

Ressalta ser descabida a repetição de indébito simples ou em dobro, ou ainda danos materiais, pois inexistem provas do prejuízo experimentado pelo apelado. Assevera que em atenção ao princípio da causalidade, o ônus da sucumbência deve ser suportado pelo apelado.

Com essas considerações requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença e afastar a condenação de repetição de indébito em dobro, o reconhecimento de venda casada, bem como a inversão do ônus da sucumbência. Alternativamente, pugna seja a repetição de indébito na forma simples.

A segunda apelante Brasilseg Companhia de Seguros S/A aduz, em síntese, que autuou no feito como assistente litisconsorcial. Destaca que a operação de renovação do crédito consignado foi contratada por telefone e confirmado via aplicativo, sendo assim, a senha do Segurado funciona como assinatura e concordância dos termos contratados.

Defende não ser a contratação do seguro objeto de venda casada. Ressalta que somente após emissão de certificado de seguro e o decurso de três meses que o apelado se insurge da contratação, que poderia solicitar cancelamento junto à companhia de seguro, mas não o fez, sendo impertinente o pedido de restituição em dobro.

Aponta ser equivocada a imposição de honorários sobre o valor causa, devendo ser fixada sobre o valor da condenação.

Por todo o exposto, pugna pelo provimento do apelo, para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito autoral. Alternativamente, requesta a fixação dos honorários sobre o valor da condenação.

Nas contrarrazões, o apelado aponta a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna-se pelo desprovimento do recurso de apelação, manutenção da sentença recorrida e a condenação em multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz o apelado que há ofensa ao princípio da dialeticidade, eis as razões de recurso interposto pelo primeiro apelante não atacariam os fundamentos da sentença, limitando-se o recorrente a defender a regularidade do contrato.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque, em que pese se apresente de forma confusa, o apelante narra o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO

Os apelantes se insurgem contra a sentença que julgou procedente o pleito autoral, ao argumento de que o seguro da operação de empréstimo bancário, realizado entre as partes, foi devidamente aceito pelo apelado, portanto, regular e descabido pleito à repetição de indébito.

A ação foi proposta pelo apelante, pleiteando o cancelamento de seguro de operação de empréstimo formalizado entre as partes, a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

O pleito autoral foi julgado procedente, contando a sentença com a seguinte fundamentação e dispositivo:

“(...) No presente caso, claro o caráter condicionador da instituição financeira ao impor a contratação de seguro, restando viciada a manifestação de vontade do requerente consumidor contratante em virtude da sua situação de vulnerabilidade. (...)

No caso concreto, tenho que não restou demonstrado que tenha sido garantido ao consumidor a liberdade de contratar ou não o seguro. (...)

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de repetição de indébito c/c indenização por danos materiais e morais promovida por André Luis Haack Kley em face de Banco do Brasil S/A, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. E de consequência, declaro a nulidade da venda casada do Seguro BB Crédito Protegido, Id 21321344, no valor de R$ 18.681,78 (dezoito mil seiscentos e oitenta e um reais e setenta e oito centavos), bem como determino sua restituição, em dobro, ao requerente, acrescido de juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio, qual seja, 25/05/2019.

A liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão.

Condeno o banco requerido ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no §2o do art. 85 do Código de Processo Civil. (...) (ID. 82096483 - Pág. 4/5).

Extrai-se dos autos que o apelado realizou operação de empréstimo bancário junto ao banco apelante, a qual foi acompanhada de cobrança de seguro BB Crédito Protegido, no valor de R$ 18.681,78 (dezoito mil seiscentos e oitenta e um reais e setenta e oito centavos).

Entretanto, em que pese defendam as apelantes a legalidade na contratação, melhor sorte não as socorre, uma vez que não poderia o consumidor ser compelido a contratar com a seguradora indicada pela Instituição Financiadora, cabendo a elas proporcionar a ele, consumidor, a liberdade de contratar com outras seguradoras, o que não ocorreu.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste i. Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS - DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – INVALIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE BEM DADO EM GARANTIA - COBRANÇA PELO REGISTRO DO CONTRATO – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DO SERVIÇO PRESTADO –
SEGURO PRESTAMISTA E SEGUROS AUTO CASCO E SEGURO AUTO RCF – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE LIBERDADE CONTRATUAL – CARACTERIZAÇÃO DE ABUSIVIDADE

- CAPITALIZAÇAO PARCELA PREMIADA – V
ENDA CASADA CARACTERIZADA
- PAGAMENTOS AUTORIZADOS – AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS, SUA EXECUÇÃO E VALORES – ABUSIVIDADES DEMONSTRADAS – MANUTENÇÃO DA SENTEÇA – APELO DESPROVIDO. Com o advento do CDC, é perfeitamente viável a revisão dos contratos de adesão visando afastar eventuais abusividades, caso seja verificado, de modo que diante de tal possibilidade, restou relativizado o princípio do “pacta sunt servanda”. A Tarifa de Avaliação do Bem não é ilegal, pois, visa remunerar a instituição financeira pelo serviço prestado na avaliação do bem dado em garantia para a concessão do crédito, podendo ser cobrada se contratualmente prevista, e se não ensejar desequilíbrio contratual. Essa tarifa de avaliação do bem é expressamente autorizada pelo art. 5o, inc. VI, da Resolução BACEN 3.919/2010. O contrato em discussão foi firmado em 05/07/2017, portanto, legal a cobrança da tarifa de avaliação do bem com fundamento no citado art. 5o, inciso VI, da Resolução no. 3.919/10, o que impossibilita o afastamento que pretende o apelante e ou a sua restituição. Todavia, no caso, não há comprovação de que houve a referida avaliação. Assim, não há falar em viabilidade da cobrança. Em relação a cobrança do encargo de inserção de gravame e de registro do contrato, verifica-se a viabilidade da cobrança, desde que seja demonstrado que o serviço seja prestado, o que não se constata nos autos, devendo, assim, prevalecer a sentença. No tocante à contratação de Seguro Auto Casco e Seguro Auto RCF, tenho que a sentença deve ser mantida, pois o Consumidor/Apelado realmente não teve a oportunidade de escolha quanto à corretora de seguros, eis que poderia escolher uma das muitas seguradoras que prestam o mesmo serviço, a mesma contratação, é claro, com diferença de valores de uma para outra, cumprindo destacar que a VOTORANTIM Corretora de Seguros pertence ao mesmo grupo da BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, constituindo-se, assim, o abuso perpetrado.
Quanto às contratações de SEGURO PRESTAMISTA, CAPITALIZAÇAO PARCELA PREMIADA, há que se reconhecer a venda casada,
primeiro porque especificamente quanto à Capitalização Parcela Premiada, não há qualquer relação entre ela e a natureza da contratação principal, qual seja: aquisição de veículo automotor, por meio de financiamento bancário.
Em relação ao seguro prestamista, melhor sorte não socorre à Instituição Financeira, uma vez que não poderia o consumidor ser compelido a contratar com a própria Instituição Financiadora seguros, cabendo a ela proporcionar a ele consumidor a liberdade de contratar com outras seguradoras, o que não ocorreu.
Por fim, no que diz respeito à cobrança de PAGAMENTOS AUTORIZADOS, tem-se que a sentença permanece irretocável, pois não há qualquer discriminação acerca dos serviços que corresponderiam aos valores cobrados, o que caracteriza completa abusividade. (N.U 1003251-56.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021)

Ao caso em apreço, importa ainda mencionar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp n.o 1.639.320, em caráter de Recurso Repetitivo - Tema 972, firmou a seguinte tese (grifos nossos):

1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

Assim, a restituição do valor referente ao seguro no bojo do contrato de financiamento é medida que se impõe.

Contudo, necessário pontuar, quanto à forma de restituição dos valores, que a repetição em dobro demanda, além do pagamento indevido, a presença de má-fé do credor, situação que não se denota dos autos, de modo que a restituição deve ocorrer na forma simples.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CDC VEÍCULO) - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA–JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - JUROS CONTRATADOS ALÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA PELO BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO– CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – ENCARGOS MORATÓRIOS – MULTA FIXADA ACIMA DE 2% - MINORAÇÃO - § 1o, do art. 52 do CDC - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. – RESP N. 1639259/SP – TEMA 972 - VENDA CASADA - RESTRIÇÃO à ESCOLHA DA SEGURADORA - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PRESSUPOSTO EVIDENCIADO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA DURANTE O PERÍODO DE NORMALIDADE DO CONTRATO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO OU COMPENSAÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES, DEVIDAMENTE ATUALIZADO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS DIANTE DA ALTERAÇÃO DA SENTENÇA – INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 86 DO CPC – APLICAÇÃO DO § 11, ART.85 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que: “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”, porque além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.
Ocorre a descaracterização da mora do devedor se houver cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade.
Estando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores devidamente corrigidos, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária.

Ante a alteração da sentença por esta via recursal e verificando que a parte autora foi sucumbente na parte mínima de seus pedidos, necessária a inversão do ônus da sucumbência, com fulcro no parágrafo único, do art. 86 do CPC.

Considerando o trabalho adicional do patrono da parte autora, necessária a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. (N.U 1002347-40.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 11/07/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS – PROCEDÊNCIA – VEÍCULO 0 KM – FATURAMENTO – “DESPESAS” – RUBRICA GENÉRICA SEM ESPECIFICAÇÃO – VALOR DA PINTURA NÃO COMPROVADO - VALOR A MAIOR PAGO PELO COMPRADOR – REPETIÇÃO DEVIDA – SEGURO PRESTAMISTA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VENDA CASADA – VALOR DEVIDO – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DOS REQUERIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

“Consoante jurisprudência consolidada desta Corte, a condenação à repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe, além da ocorrência de pagamento indevido, a má-fé do credor.” (STJ – REsp 726.975/RJ). Assim, não comprovada a má-fé dos requeridos, não há que se falar em repetição em dobro.- (N.U 1015401-86.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 16/07/2020)

Desta forma, acertada a sentença que determinou a restituição do valor referente ao seguro, porém merece reparo quanto a forma, devendo se dar na forma simples.

Em relação à impugnação à gratuidade da justiça concedida ao apelado, demanda breve explanação. Isso porque, para revogação da benesse concedida é necessário que o impugnante traga aos autos elementos que demonstrem a alteração das condições do beneficiado, capazes de afastar a gratuidade da justiça, o que não ocorreu.

No que tange aos honorários advocatícios, tem-se que em razão da reforma parcial da sentença, o ônus da sucumbência de ser atribuído à ambas as partes, contudo, a fixação de percentual e a base de incidência deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Finalmente, não há falar-se em condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porque não vislumbrada nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de apelação, para reformar a sentença, devendo a repetição de indébito se dar na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021